Tribunal: TJDFT
Processo: 0703731-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703731-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARINALVA ROSA DE LIMA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAÚCARD S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga-DF, proposta em desfavor do agravado, MARINALVA ROSA DE LIMA FERREIRA, que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem, restringindo a remoção do veículo para outra unidade da federação no prazo de purgação da mora. Em consulta aos sistemas informatizados, verifica-se que sobreveio sentença na instância originária. Dessa forma, conclui-se que, está encerrada a controvérsia original que deu azo ao presente agravo, o qual, por força disso, deve assim ser julgado prejudicado e a seguir arquivado, por perda de seu objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, por perda superveniente do seu objeto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, XIII, do RITJDF. Intime-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2021, 14:07:12. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator